Tribunal: STF
Processo: Rcl 35286
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI N. 11.442/2007. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Vix Logística S/A e outro, em 26.9.2018, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, que, ao indeferir requerimento para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 1001487-82.2017.5.02.0463, teria descumprido a medida cautelar deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
O caso
    2. Em 1º.2.2017, Walter Nedino Sanches ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 1001487-82.2017.5.02.0463 contra Vix Logística S/A, Autoport Transportes e Logística Ltda. e Mercedez Benz do Brasil S/A (fls. 3-20, e-doc. 8).
    Explicou ter sido contratado “pela primeira reclamada aos 01.11.2012 a 25.08.2016, objetivando prestar serviços exclusivos para a 3ª reclamada MBB, para fazer transporte, movimentação e entrega de caminhões novos” (fl. 6, e-doc. 8).
    Noticiou que “a 3ª. reclamada tinha, por obrigação, retirar os veículos que saem de sua linha de produção e direcioná-los para seu pátio, bem como fazer entrega aos seus compradores” e que a “3ª reclamada terceirizou tais atividades, ficando a cargo da 1ª e 2ª reclamadas” (fl. 6, e-doc. 8).
    Concluiu tratar-se de “terceirização de atividade-fim, vedado na Justiça Obreira” (fl. 6, e-doc. 8).
    Argumentou que, “caso a 1ª. reclamada não pague os direitos postulados na presente ação, a segunda e terceira reclamadas devem responder (art. 927 do Civil) subsidiariamente pelos pagamento dos eventuais créditos que forem deferidos em sentença, SUCESSIVAMENTE, devem responder solidariamente, em razão da terceirização irregular e da ilegalidade dos atos praticados, bem como da prestação de serviços exclusivos” (fl. 7, e-doc. 8).
    Explicou que, “quando não havia carga para transportar, o reclamante fazia movimentação dos caminhões da linha de produção da 3ª reclamada para seu pátio, seja o interno e ou aqueles outros fora de sua planta, como por exemplo no bairro alvarenga em São Bernardo do Campo, dentre outros” (fl. 9, e-doc. 8).
    Sustentou que deveria “ser reconhecido o vínculo de emprego com a 1ª Reclamada” e, ao final, pediu fossem as reclamadas condenadas a pagar-lhe verbas trabalhistas (fl. 9, e-doc. 8).
    Em 19.9.2018, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP determinou, com fundamento na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 1001487-82.2017.5.02.0463 por considerar que “a ação envolve[ria] discussão de vínculo de emprego entre motorista com transportadora” (fl. 51, e-doc. 8).
    Em 15.10.2018, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP reconsiderou a decisão anterior de sobrestamento:
    “Restou incontroverso que o reclamante prestou serviços como motorista caravanista. Portanto, não se tratou de motorista de transporte rodoviário de carga, nos termos da Lei n. 11.442/2007. Ademais, analisando-se mais detidamente a defesa, esta sequer alegou a aplicação dos termos de referida legislação. Reconsidero o sobrestamento do feito” (fl. 55, e-doc. 8).
    Em 3.6.2019, aquele juízo designou data de julgamento para 2.8.2019.
    3. Contra a designação de data de julgamento pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, na Reclamação Trabalhista n. 1001487-82.2017.5.02.0463, Vix Logística S/A e outro ajuízam a presente reclamação.
    Explicam que “alertaram ao MM Juízo reclamado que deveria ser mantida a suspensão do feito, em razão da liminar concedida por es[t]a Suprema Corte, na ADC 48, esclarecendo que a atividade exercida era regulada pela Lei 11.442/2007” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a atividade exercida pelo autor do processo trabalhista se enquadra no inciso I, do artigo 2º, da citada Lei 11.442/2007, pois ele é motorista profissional, categoria AE, exercendo atividade remunerada (EAR)” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Esclarecem que, “para condução desses veículos é necessário ser uma pessoa física, com habilitação profissional para o transporte de carga, e que exerce atividade remunerada como motorista, exatamente o perfil profissional do autor do processo trabalhista, e que é previsto no inciso I, do artigo 2º, da Lei 11.442/2007” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Noticiam ter sido o “autor do processo trabalhista esporadicamente, contratado pelas reclamantes como motorista autônomo, exercendo funções de motorista carreteiro de veículo zero quilometro, sendo que esse tipo de prestador é chamado no mercado de transporte de veículos como “caravanista”, onde o motorista recebe um caminhão zero quilometro na montadora Mercedes e o dirige até o destino da venda (concessionária), em qualquer lugar do Brasil, ou seja, o comprador desse veículo, na verdade, não o recebe zero quilometro, pois ele irá rodar da montadora até a loja onde foi adquirido, para ser entregue ao comprador, sendo que a atividade praticada pelo motorista é rodoviária de carga, e, no caso, ele dirige a própria carga, ou seja, o caminhão a ser entregue” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “há uso de motoristas caravanistas de forma muito esporádica, quando há a necessidade de se entregar apenas um caminhão em determinado destino, pois, via de regra, as reclamantes transportam os caminhões montados pela Mercedes em carretas denominadas “pranchas”, onde cabem até quatro veículos, e os mesmos chegam ao destino na real condição de zero quilometro” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alegam que “as reclamantes terceirizaram exatamente a atividade do motorista rodoviário de cargas, para transportar a carga da fábrica até o ponto de venda” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumentam que “se aplica à relação jurídica havida entre as partes a disposição contida no artigo 5º, da mesma lei, sendo de natureza comercial e não de trabalho, o que foi ignorado pelo MM Juízo reclamado, sendo mantida a audiência designada para 03/06/2019” e afirmam que, “na referida audiência, as reclamantes reiteraram o pedido de cumprimento da Liminar concedida na ADC 48, por essa Suprema Corte, mas a MM Juíza Reclamada manteve sua posição” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Insistem em que “a contratação do motorista rodoviário de cargas se deu na forma prevista no parágrafo 2º, do artigo 4º, da Lei 11.442/2007” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requerem medida liminar “para suspensão ou sobrestamento do feito” (fl. 9, e-doc. 1). 
    No mérito, pedem “o reconhecimento da matéria em debate como relacionado à Lei 11442/2007 e a consequente procedência da reclamação para determinar o sobrestamento do feito e a suspensão dos trâmites processuais da ação principal nº 1001487.82.2017.5.02.0463, por força da medida cautelar deferida na ADC 48, pelo Ministro Luís Roberto Barroso, até que o mérito seja julgado por essa Suprema Corte, para que, após, seja decidido pela legalidade da terceirização na atividade do motorista rodoviário de cargas, não havendo que se falar em vínculo de emprego” (fl. 9, e-doc. 1). 
    4. Em 18.6.2019, deferi a medida liminar requerida, requisitei informações, determinei a citação do interessado e dei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 13).
    5. As informações foram prestadas, em 16.9.2019, pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP (e-doc. 16).
    6. Walter Nedino Sanches apresentou contestação em 23.9.2019 (e-doc. 18).
    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido (e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir pedido de suspensão da tramitação da Reclamação Trabalhista n. 1001487-82.2017.5.02.0463, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP teria descumprido a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
    Em 19.12.2017, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, o Ministro Roberto Barroso deferiu a medida cautelar requerida pela Confederação Nacional do Transporte – CNT para ”determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007” (DJe 1º.2.2018).
    A autoridade reclamada reconsiderou decisão anterior de sobrestamento e designou data de julgamento, ressaltando não se tratar de “motorista de transporte rodoviário de carga, nos termos da Lei n. 11.442/2007” (fl. 55, e-doc. 8).
    Como ressaltei na decisão liminar, discute-se, na espécie em exame, ainda que de forma indireta, a eficácia da Lei n. 11.442/2007.
    Em reclamações análogas à presente, cujo objeto é a tramitação de reclamação trabalhista ajuizada por motorista de cargas alegadamente contratado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC com fundamento na Lei n. 11.442/200, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações.
    Em 25.2.2019, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a Reclamação n. 32.799/RS salientando: 
    “Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. 
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual ‘as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.’ 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da ADC 48 abarca o caso concreto. 
    In casu, tendo sido o Juízo reclamado informado a respeito da Medida Cautelar deferida na ADC 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, o pedido de suspensão foi indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da ADC 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em 12/03/2018, conforme Ofício/STF 3.849/2018, antes, portanto, do despacho que indeferiu o pedido de suspensão da execução provisória em questão. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes. 
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão cautelar contida na ADC 48 (Rcl 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e Rcl 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018). 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender a tramitação do Processo 0020481-74.2017.5.04.0026, em curso na 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48” (DJe 27.2.2019).
    Nesse mesmo sentido foram julgadas procedentes, por exemplo, as Reclamações ns. 31.498/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.3.2019; 32.143/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.3.2019; 32.325/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.3.2019; 32.673/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.2.2019; 32.439/MG, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe 6.2.2019; 32.528/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2018; 32.424/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2018; 31.682/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018 e 31.980/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018, entre outras.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 1001487-82.2017.5.02.0463 até decisão de mérito a ser proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora